Tribunal: TCU
Processo: 000.600/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação das despesas atinentes a convênio celebrado para a realização do evento intitulado 2o Fest Leite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Edmilson Correia de Vasconcelos Junior, ex-Prefeito do Município de Quixeramobim/CE, contra o Acórdão 1459/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar provimento ao recurso de revisão interposto por Edmilson Correia de Vasconcelos Junior (CPF: XXX.675.503-XX) para reconhecer a prescrição no caso concreto, tornar insubsistente o Acórdão 1459/2019-TCU-Plenário e arquivar os presentes autos; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao recorrente, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.